Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-31.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. TRANSPLANTE DE FÍGADO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ROL DA ANS. CARÁTER NÃO EXAUSTIVO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR.
I. O consumidor tem direito subjetivo à cobertura de transplante hepático prescrito para o tratamento de doença contemplada no contrato de assistência à saúde.
II. O contrato de assistência à saúde deve ser interpretado à luz do princípio da universalização que se extrai dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998.
III. Cláusula que exclui, com carga altamente genérica, todos os procedimentos que estejam fora do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não atende aos pressupostos de validade previstos nos artigos 6o, inciso III, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998.
IV. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS constitui apenas a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, nos termos dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, e 1o, caput, da Resolução ANS 428/2017, motivo pelo qual não pode ser validamente invocado para a negativa de transplante vital para o tratamento da grave doença acomete o consumidor.
V. É defeso ao fornecedor limitar direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, na linha do que prescreve o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
VI. Recurso conhecido e desprovido.